Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733414-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONNE ARAUJO FELIPE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E S P A C H O Considerando que não há separação entre o patrimônio da sociedade individual de advocacia e o da pessoa física do advogado, intime-se a agravante para apresentar comprovantes de rendimentos, bem como extratos de todas as contas correntes e demais documentos financeiros que julgar pertinentes, a fim de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator